Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Processo civil. Presidência. Embargos de declaração em agravo interno. Tema 800/STF. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique o recebimento do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. A omissão, contradição e obscuridade apontadas nos embargos declaratórios não existem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, notadamente porque insiste que o tema 800 de repercussão geral foi mal aplicado ao caso que ora se apresenta e que os votos do 1o e 2o vogais não foram suficientes fundamentados na oportunidade do julgamento do recurso inominado.
4. Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade da análise do agravo em recurso extraordinário (ID 67936764), concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia (aplicação do Tema 800 de repercussão geral ao presente caso).
4. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.